Tribunal: TJSP
Processo: 1500347-04.2020.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
VIAS DE FATO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória. Palavra da vítima que deve ser prestigiada, porquanto o crime seja usualmente perpetrado no recesso do lar, sem testemunhas visuais. Vítima narrou que o apelante tentou enforcá-la, e chegou a se lesionar, mas demorou para

Ementa:
VIAS DE FATO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória. Palavra da vítima que deve ser prestigiada, porquanto o crime seja usualmente perpetrado no recesso do lar, sem testemunhas visuais. Vítima narrou que o apelante tentou enforcá-la, e chegou a se lesionar, mas demorou para fazer exame de corpo de delito e as lesões haviam sumido. Acusado que asseverou ter ocorrido uma briga e que a vítima o atacou e apenas se defendeu. Versão isolada nos autos, máxime não tendo ele se submetido a exame de corpo de delito. Condenação mantida.
PENA E REGIME. Base bem fixada 1/3 acima do mínimo legal, em 20 dias de prisão simples, dados os maus antecedentes e a conduta social desajustada do réu. Acréscimo de mais 1/6 dada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, resultando em 23 dias de prisão simples, em regime semiaberto, tornada a pena definitiva neste patamar, ausentes modificadores outros.
Recurso desprovido.